Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. REGISTROS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e afastar a indenização por danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca, em razão de cobrança veiculada na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.264 do STJ; (iii) a disponibilização de débito inexistente em plataforma de negociação configura dano moral; e (iv) deve ser afastada a sucumbência recíproca.
III. Razoes de decidir
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, com exposição das razões de inconformismo, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC. 4. Inviável a suspensão do processo, uma vez que o Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de cobrança de dívida prescrita, ao passo que, no caso, a controvérsia envolve a inexistência da relação jurídica, o que afasta a identidade entre os temas. 5. A prova dos autos demonstra que não houve inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, mas apenas disponibilização de suposta dívida em plataforma de negociação, que não possui natureza de banco de dados de inadimplentes nem publicidade a terceiros. 6. A ausência de negativação impede o reconhecimento automático do dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso. 7. A alegação de redução do score de crédito não foi comprovada como decorrente do fato discutido nos autos, especialmente diante da existência de registros preexistentes em nome da autora. 8. Nos termos da Súmula 385 do STJ, a existência de anotação legítima anterior afasta a caracterização de dano moral, por ausência de nexo causal. 9. A procedência parcial dos pedidos, com acolhimento da pretensão declaratória e rejeição do pedido indenizatório, caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “1. A disponibilização de débito em plataforma de negociação, sem inscrição em cadastro restritivo e sem prova de prejuízo concreto, não configura dano moral. 2. A existência de registros preexistentes afasta o nexo causal, nos termos da Súmula 385 do STJ. 3. A procedência parcial dos pedidos autoriza a sucumbência recíproca.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 86 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 385/STJ.